Tribunal: TJSP
Processo: 0037149-13.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais, materiais e estético. Serviço hospitalar. Neonato prematuro, acometido por retinopatia da prematuridade. Inadequação do serviço de acompanhamento oftalmológico durante o período de internação. Não realização do exame que seria adequado e necessário dado o grave risco de retinopatia em caso de parto prematuro. Omissão que caracteriza

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais, materiais e estético. Serviço hospitalar. Neonato prematuro, acometido por retinopatia da prematuridade. Inadequação do serviço de acompanhamento oftalmológico durante o período de internação. Não realização do exame que seria adequado e necessário dado o grave risco de retinopatia em caso de parto prematuro. Omissão que caracteriza culpa e vício do serviço pela falta de adoção de providência amplamente conhecida e necessária no exercício diligente da atividade. Violação do dever de informação. Gravidade do caso que impunha acentuado dever de informação a cargo do hospital, esclarecendo os genitores a respeito do comportamento adequado a ser adotado após alta hospitalar. Responsabilidade civil caracterizada. Menor que ficou cega, autorizando reparação de dano moral em seu favor e de seus genitores. Indenização bem arbitrada, não comportando majoração. Dano estético reconhecido em perícia e que deve compor a indenização. Fixação de pensão vitalícia à menor, que não comporta modificação. Afastamento do pedido de pensão em favor dos genitores, que não sofreram perda da capacidade de trabalho, o que não se confunde com eventual outro tipo de despesa que poderiam suportar. Falta de indicação do an debeatur de outros danos materiais, afastando pedido de apuração em liquidação de sentença. Recurso da ré improvido e recurso dos autores parcialmente provido.